Tribunal: STF
Processo: RE 1561160
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 252) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 251) que está assim ementado:

AGRAVO INTERNO. INQUÉRITO POLICIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ESTA CORTE DE JUSTIÇA, DIANTE DA COMPREENSÃO FIRMADA NO HABEAS CORPUS 232.627/DF. DECISÃO UNIPESSOAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA REFORMA DO DECISUM. INVIABILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE PASSOU A PREVER A MANUTENÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO MESMO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO JULGADO SOMENTE ÀS NOVAS HIPÓTESES DE DESCONTINUIDADE DO CARGO. INVESTIGADO QUE DEIXOU A FUNÇÃO DE PREFEITO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO HC N. 232.627/DF. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE NAQUELE TEMPO (INQ 4443). POSICIONAMENTO SEMELHANTE ADOTADO NO ÂMBITO DO STJ E DO STF EM DECISÕES MONOCRÁTICAS. DECLÍNIO AO PRIMEIRO GRAU MANTIDO. 
1 O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus n. 232.627/DF, passou a prever que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior". 
2 Ausentes maiores esclarecimentos a respeito da modulação dos efeitos, compreende-se, exercendo uma interpretação restritiva, que a tese firmada no precedente possui eficácia ex nunc, isto é, não deve retroagir para atingir situações consolidadas antes da sua publicação. Decidir de modo diverso significaria um evidente contrassenso, uma vez que o principal fundamento que embasou a decisão prolatada pelo Pretório Excelso no HC n. 232.627/DF foi a necessidade de se prestigiar a segurança jurídica e a celeridade processual. 
3 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já se compreendeu monocraticamente que, "ao produzir apenas efeitos prospectivos (ex nunc), o novo entendimento se aplica às novas hipóteses de cessação do exercício do cargo – ainda que observadas em processos já em curso –, mas não nos casos em que já houve a consolidação da modificação da competência jurisdicional" (AP 1.086/DF, rel. Min. Og. Fernandes). 
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ANALISADA NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP. 
Estando as matérias aventadas devidamente analisadas no corpo do julgado, é desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos de lei suscitados. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 29, X, da Constituição da República. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo assistir razão à parte recorrente.

O Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre o tema da prerrogativa de função, no julgamento da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, formulou uma interpretação restritiva da prerrogativa de foro e fixou as seguintes teses:

(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.

No mesmo julgamento, esta Suprema Corte estabeleceu o marco temporal para fixação da competência e a possibilidade de sua prorrogação, assim explicitando:

5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
[…]
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 

Ato contínuo, esta Corte, ao revisitar o tema relativo ao foro por prerrogativa de função, no julgamento do HC 232.627, ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça Catarinense ao declinar da competência à primeira instância, sob a justificativa de que “a interpretação que mais se coaduna com a segurança jurídica e a celeridade processual é a de que a tese firmada pela Corte Suprema no HC n. 232.627/DF apenas deve incidir às hipóteses de descontinuidade do mandato eletivo ocorridas após a sua publicação”, decidiu em desconformidade com a tese fixada na HC 232.627, porquanto inobservou o dever de “aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso”.

Nesse sentido, transcrevo relevante trecho contido no voto do Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC 259.662 AgR, caso fronteiriço ao aqui apreciado:

A interpretação conferida ao tema nos julgamentos do HC 232.627/DF e do Inq 4.787 AgR-QO é no sentido de que o novo entendimento deve ser aplicado a todos os processos em curso. 
Destaca-se que a ressalva contida na tese, no sentido de que os atos anteriormente praticados pelo STF e pelos demais juízos, com base na jurisprudência anterior, devem ser mantidos, significa apenas que tais atos não são nulos. Não implica, contudo — ao contrário do que concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina —, que a competência anteriormente estabelecida deva ser necessariamente preservada. (grifei)

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para o julgamento da causa.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente